Tribunal: TJDFT
Processo: 0706891-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706891-55.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ADELAINE BATISTA DE OLIVEIRA RECORRIDOS: SELECT COBRANÇA E INFORMAÇÕES CADASTRAIS EIRELI, MERCOSUL CONSULTORIA E CORRESPONDENTES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS LTDA, EMPÓRIO REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, SUIANE PAULA CABRAL, BANCO DAYCOVAL S/A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. FRAUDE EM CONTRATO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. “Não há que se falar em responsabilização objetiva ou solidária da instituição bancária, tampouco em anulação do contrato de empréstimo consignado pactuado ( ), quando inexistente prática de ato ilícito, defeito na prestação do serviço financeiro ou participação em anterior negócio jurídico distinto fraudulento” (Acórdão 1290222, 07341919420198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no PJe: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) 2. O instituto do dano tem conteúdo semântico poroso, de modo que se pode defini-lo como “lesão a um interesse concretamente merecedor de tutela, seja ele patrimonial, extrapatrimonial, individual ou metaindividual” (FARIAS, Cristiano Chaves de; BRAGA NETTO, Felipe Peixoto; ROSENVALD, Nelson. Novo Tratado de Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas, 2015, p. 232). 2.1. Com previsão constitucional, dano moral é uma categoria jurídica em constante evolução. Atributos de dor e sofrimento – inclusive relacionados à violação da dignidade da pessoa – podem integrar o conceito do instituto, o qual pode ser definido como lesão a interesse extrapatrimonial juridicamente tutelado, no caso, os interesses da personalidade do apelante. 2.2. No caso, a conduta de parte dos apelados não pode ser interpretada como mero inadimplemento contratual, restando evidente a violação aos direitos da personalidade da apelante dado o abalo sofrido após se ver atrelada a negócio jurídico firmado mediante erro, somado ao alto prejuízo dele decorrente. O fato de a apelante “ter sido vítima do golpe da portabilidade de crédito consignado, criando a falsa expectativa de que iria adimplir dívida anteriormente contraída, já lhe gera imensa aflição” (Acórdão 1629100, 07009801220208070008, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), transtorno suportado que ultrapassa o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimento e dissabor cotidiano, ensejando compensação por danos morais. 3. Em atenção “ao critério da razoabilidade e dos parâmetros definidos na jurisprudência, tais como: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito; (b) o tipo de bem jurídico lesado; (c) a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor. No caso, considerando a repercussão dos fatos, razoável a redução do importe fixado na r. sentença, à luz do princípio razoabilidade.” (Acórdão 1633984, 07096222420228070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2022, publicado no DJE: 10/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) define-se o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) pelos danos morais reconhecidos. 4. Quanto à repetição de indébito (art.42, §único, CDC), não houve, no caso, cobrança de dívida indevida ou má-fé por parte do banco apelado, o qual prestou o serviço de empréstimo sem falhas. Quanto aos demais réus, não houve demanda “por dívida já paga, no todo ou em parte” ou cobrança “em quantia indevida”, e sim simulação e engano para convencer a autora/apelante a realizar os contratos de empréstimos junto ao banco, como reconhecido em sentença. Inviável a aplicação da repetição em dobro do indébito. 5. Recurso conhecido, na extensão, parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, todos do CDC, e 884 do Código Civil, pugnando para que seja reconhecida a responsabilização do recorrido Banco Daycoval, pois restou comprovada sua contribuição para a falha na prestação dos serviços prestados, razão pela qual deve também suportar a condenação na devolução dos valores descontados do contracheque da recorrente, sob pena de enriquecimento sem causa. Acrescenta que não concordou com os termos da transação e que sequer assinou os documentos bancários. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, todos do CDC, e 884 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Quanto à responsabilidade do réu BANCO DAYCOVAL S.A, a autora/apelante ADELAINE BATISTA DE OLIVEIRA sustenta que “( ) foi enganada, e o papel do Banco foi fundamental, pois o fato de as demais apeladas ( ) contar com o apoio de um Banco passa credibilidade para os consumidores, faz com que as pessoas confiem, assim, não há como o BANCO DAYCOVAL livrar-se da responsabilidade que assumiu perante os consumidores sendo igualmente responsável ( )” (ID 44811646, p. 9). Sem razão. O caso vertente deve ser dirimido à luz do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor (artigos 2o e 3o do CDC). Há responsabilidade solidária entre todos os fornecedores de serviços integrantes da cadeia de consumo, de modo que, causado danos ao consumidor, todos devem responder pela reparação. É a interpretação que se extrai do artigo 7o, parágrafo único e artigo 25, §1o da Lei 8.078/90 (CDC). Depreende-se dos autos que autora/apelante ADELAINE BATISTA DE OLIVEIRA, levada a erro por SELECT COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI (ré/apelada), celebrou dois contratos de empréstimo consignado com BANCO DAYCOVAL S.A (réu/apelado), respectivamente nos valores de R$ 40.050,47 (contrato celebrado em 24/08/2020 – ID44810893, pp. 3 e 4 - comprovação da transferência ID44811580) e R$21.575,90 (contrato celebrado em 10/09/2020 - ID44810893, pp. 1 e 2 – comprovação da transferência ID44811578). Destaca-se que os contratos de mútuo sequer previam a transferência do valor creditado em favor de SELECT COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI sob a promessa de quitação de anterior empréstimo consignado firmado entre o apelante e a Fundação Habitacional do Exército - Poupex. Foi a própria apelante quem transferiu referidos valores, diretamente, a SELECT COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI, conforme narrado na petição inicial (ID44810885, pp. 7 a 10). Nas cédulas de crédito bancário (ID44810893), firmada entre a apelante ADELAINE BATISTA DE OLIVEIRA e BANCO DAYCOVAL, consta como emitente e beneficiária ADELAINE BATISTA DE OLIVEIRA (autora/apelante). A cédula de crédito bancário não revela irregularidade ou nulidade, tendo a instituição financeira apelada efetivamente disponibilizado o valor à apelante em sua conta-corrente (demonstração de operação, IDs44811578 e 44811580). Registre-se, ademais, que BANCO DAYCOVAL, no seu sítio eletrônico, traz alerta de segurança aos correntistas e clientes do banco contra denominado “Golpe do falso investimento/falsa aprovação de crédito”, revelando adotar condutas para prevenção de falhas na prestação de serviços. Confira-se: “O criminoso se passa por parceiro do banco e apresenta uma proposta tentadora de investimento. O que ocorre é que a ‘oportunidade’ só poderá ser ‘aproveitada’ se a vítima depositar o dinheiro da aplicação em uma conta corrente informada pelo falso parceiro. Na falsa aprovação de crédito, o golpista afirma ser um parceiro do banco e que entrou em contato para informar que o cliente tem um ‘crédito aprovado’. Para liberar o dinheiro, no entanto, é preciso ‘pagar uma taxa’.” À vista do que se tem, portanto, não há como definir a participação de BANCO DAYCOVAL S/A (réu/apelado) na fraude: o negócio jurídico foi firmado regularmente, o crédito foi transferido para a conta-corrente da apelante, quem, voluntariamente, transferiu o valor para ré/apelada SELECT COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI. Quanto ao vínculo jurídico existente entre a apelante e BANCO DAYCOVAL S/A apelado, ressaltando-se a inexistência de dever jurídico deste de saber o destino do valor após o creditamento na conta-corrente do consumidor, o serviço prestado não apresentou falhas. O resultado danoso decorreu de condutas da apelante ADELAINE BATISTA DE OLIVEIRA e da apelada SELECT COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI (fortuito externo), o que afasta, com relação ao banco apelado, a responsabilidade civil objetiva. Portanto, não há como responsabilizar solidariamente o apelado BANCO DAYCOVAL pelos danos experimentados pela apelante, apesar da relação de consumo. Assim é que, julgados improcedentes os pedidos com relação ao BANCO DAYCOVAL S/A, a sentença deve ser mantida neste particular. prevista no art. 14 do CDC” (ID47346715). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “5. Não se conhece do recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da CF, quando a parte deixa de realizar o cotejo analítico, não atendendo aos pressupostos específicos para a configuração do dissenso jurisprudencial, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ. 6. É entendimento pacífico desta Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.179.043/AP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030